Tribunal: STF
Processo: RE 1364530
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. DIFERIMENTO NO TEMPO. LEI Nº 8.200/1991. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral nos RE 545.796-RG (Tema nº 298) e RE 242.689-RG (Tema nº 311), verbis:



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Recurso Extraordinário. Tributário. Correção Monetária. Demonstrações Financeiras. Pessoas Jurídicas. Índice a ser utilizado. IPC ou BTN Fiscal. Lei 7.799/89. Repercussão Geral reconhecida.”



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora